Tribunal: TJDFT
Processo: 0735693-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735693-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LINS GUIMARAES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO LINS GUIMARÃES contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 167691052, acolheu, parcialmente, a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 167691052 do processo originário): “Cuida-se de impugnação à penhora no rosto dos autos 0007623-69.1988.8.07.0001 manejada por ANTÔNIO LINS GUIMARÃES em face do BRB, no qual alega a impenhorabilidade do crédito, por ser relativo a honorários advocatícios sucumbenciais. Aduz, o executado/impugnante, que o crédito perseguido naquele feito decorre de honorários de sucumbência, sendo impenhorável, na forma do artigo 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade dos salários, remunerações, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal. O exequente rebate os argumentos expendidos alegando que a, apenas o valor de cinquenta salários mínimos é impenhorável, e qualquer montante acima deve permanecer bloqueado para satisfação do crédito exequendo. Os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Consoante se denota, houve deferimento da penhora no rosto dos autos de no 0007623-69.1988.8.07.0001 quanto aos créditos a serem recebidos pelo executado, até o valor da execução. Conforme a última planilha, o valor atualizado do débito perfaz a quantia de R$ 5.272.837,74 (ID 103819262), tendo sido feito um depósito de R$ 1.171.941,96 que será destinado ao executado ANTONIO LINS GUIMARÃES. O valor acima é superior aos cinquenta salários mínimos impenhoráveis estabelecidos pelo CPC. Com efeito, apesar de o art. 833, inciso IV, do CPC dispor que os vencimentos são impenhoráveis, essa norma, de ordem pública, sofre mitigação nas hipóteses de pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, o que se verifica no caso em tela. Esse é o entendimento do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. PENHORA DOS VALORES EXCEDENTES À CINQUENTA (50) SALÁRIOS MÍNIMOS. CABIMENTO. ART. 833, § 2o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. Apesar de o art. 833, inciso IV, do CPC, dispor que os vencimentos são impenhoráveis, essa norma, de ordem pública, sofre mitigação nas hipóteses de pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1683014, 07255788320228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Sendo assim, apenas o valor de cinquenta salários-mínimos é impenhorável, e qualquer montante acima deve permanecer bloqueado para satisfação do crédito exequendo. Ante ao exposto acolho parcialmente a impugnação à penhora e libero, da penhora, o valor referente ao limite de 50 salários mínimos. O remanescente deverá permanecer penhorado no rosto dos autos 0007623-69.1988.8.07.0001, conforme solicitado. Oficie-se ao juízo da 5a Vara Cível de Brasília, informando o teor desta decisão, solicitando a manutenção da penhora conforme acima exposto. Em suas razões recursais (ID 50609902), afirma que foi determinada a penhora no rosto dos autos de n.o 0007623-69.1988.8.07.0001. Afirma que o crédito perseguido nos autos acima mencionados é decorrente de honorários advocatícios, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Argumenta que a impugnação foi parcialmente acolhida para liberar tão somente 50 salários mínimos. Alega que a norma jurídica é clara em determinar que somente os executados que possuem renda mensal superior a 50 salários-mínimos poderão sofrer a constrição. Assevera que o crédito penhorado somente ultrapassa o valor de 50 salários-mínimos em virtude da inércia do executado em pagar a dívida, que está sendo executada desde o ano de 2003. Argumenta que o juízo a quo rejeitou os embargos de declaração, contudo foram alegadas matérias de ordem pública. Menciona que há vício de representação do agravante, pois houve a renúncia ao mandado anteriormente outorgado, sem que fosse determinada a regularização da representação processual. Verbera, ainda, que há vício na representação do exequente, pois houve pedido de penhora por advogado não habilitado. Por fim, afirma que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. Ao final, requer a concessão de liminar para obstar o levantamento de valores pelo credor, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade do crédito. Subsidiariamente, pugna pela anulação da penhora determinada no rosto dos autos de n.o s 0007623-69.1988.8.07.0001, em razão da existência de questões de ordem pública, bem como o reconhecimento da prescrição intercorrente. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar referente ao sobrestamento do levantamento dos valores penhorados nos autos de origem, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O art. 833, §2o, do CPC somente admite a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 salários-mínimos mensais. O agravante alega que o valor penhorado é fruto de honorários advocatícios perseguidos desde o ano de 2003. No caso, observa-se que a penhora incidiu sobre verba de natureza salarial (honorários advocatícios), cujo montante foi sendo acumulado, em virtude do não pagamento do débito inicialmente. Assim sendo, os ganhos profissionais ocorreram de uma única vez, apesar dos anos de trabalho contínuo. Em virtude do tempo decorrido, o valor do crédito do advogado alcança quantia que ultrapassa em muito o valor de 50 salários mínimos, uma vez que será liberado em favor do executado/agravado a quantia de R$ 1.171.941,96. A questão jurídica ora discutida, qual seja, se o valor acumulado e pago de uma única vez ao causídico poderá ser objeto de penhora, já foi objeto de decisão do Superior Tribunal de Justiça em caso muito semelhante. O voto da i. relatora Ministra Nancy Andrighi entendeu que o critério estabelecido na norma jurídica de 50 salários mínimos deve ser adotado, ainda que o valor auferido a título salarial ingresse na esfera patrimonial do executado de uma única vez e não mensalmente. Nesse sentido, vejamos: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA VENCIDA E NÃO PAGA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DOS HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DAS IMPORTÂNCIAS EXCEDENTES A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. FLEXIBILIZAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. Execução ajuizada em 20/09/12. Recurso especial interposto em 23/11/17 e atribuído ao gabinete em 18/05/18. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal no STJ consiste em definir o alcance do art. 833, § 2o, do CPC/15, sobretudo, se a penhora pode ser reduzida para 30% dos honorários advocatícios a serem recebidos em outro processo, em vez do parâmetro legal de 50 salários-mínimos. 3. Utilizando o mesmo raciocínio em que se baseou esta Corte ao interpretar o processo de execução no código revogado, deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos mensais. 4. Será reservado em favor do devedor pelo menos esta quantia, ainda que os valores auferidos a título salarial entrem para a sua esfera patrimonial de uma única vez e não mensalmente e, por este motivo, excedam eventualmente muito mais do que este critério prático e objetivo. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1747645 DF 2018/0113440-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2018) Além disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos do valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade de provimento, bem como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, requisitos esses não demonstrados na hipótese. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo havendo decisão monocrática no julgamento do recurso em hipótese não prevista legalmente, eventual equívoco ocorrido no julgamento fica superado com a submissão do recurso ao Órgão Colegiado, através do respectivo agravo interno, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, ?A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.916.216/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte agravante exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a impossibilidade de temperamento da regra de impenhorabilidade dos rendimentos da parte agravada, sem que isso afete a dignidade do devedor. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.978.937/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.) Em juízo de cognição sumária, entendo que não merece retoque a decisão agravada, que limitou a liberação da penhora ao valor de 50 salários mínimos, pois tal quantia é suficiente para garantir a dignidade do devedor, bem como assegurar a máxima efetividade do processo executivo. Assim sendo, não vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado. Em relação às demais questões discutidas no presente recurso, verifico que não foram apreciadas pelo juízo de origem e, portanto, não podem ser conhecidas diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância. Com efeito, observa-se que o agravante/executado apresentou impugnação à penhora sem alegar as matérias ora debatidas (prescrição intercorrente, falta de representação processual), tendo o juízo a quo acolhido parcialmente a impugnação. Após a prolação da decisão agravada, o executado apresentou embargos de declaração alegando omissão da decisão e apresentou novos temas antes não alegados. O juízo de origem acertadamente entendeu que não havia omissão, pois não foram alegadas referidas matérias e, por tal motivo, a decisão agravada não tratou dos temas abordados, tendo os embargos de declaração sido rejeitados. De fato, os embargos de declaração não são a via adequada para deduzir novas questões jurídicas e, por tal motivo, o juízo de origem rejeitou os embargos de declaração e não conheceu das questões ventiladas pelo agravante. Assim sendo, verifico que as referidas matérias, que alega o agravante serem de ordem pública, devem ser objeto de pedido ao juízo originário, não sendo possível ser conhecidas diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora